Tribunal: CARF
Processo: 13001.720017/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13001.720017/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.451 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
MACLAMIX ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO COM A
FAZENDA PÚBLICA FEDERAL. NÃO REGULARIZAÇÃO DENTRO
PRAZO LEGAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.
A opção pelo Simples Nacional deve realizar-se até o último dia útil do mês de
janeiro, data limite para que o contribuinte regularize eventuais pendencias e o
pedido produza efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção.
Não regularizada eventual pendência dentro do prazo estabelecido pelo art. 6o
da Resolução CGSN 94, de 2011, há de ser mantido o indeferimento da opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório

MACLAMIX ALIMENTOS LTDA., já qualificada nos autos, interpôs recurso
voluntário em face do Acórdão 16-53.535, de 10 de dezembro de 2013, proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo I/SP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13001.720017/2012-61
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.451 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13001.720017/2012-61

2.
Trata-se de indeferimento de opção do Simples Nacional em razão da existência
de débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa (e-fls. 14).
3.
Em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese,
ter regularizado os débitos listados no Termo de Indeferimento dentro do prazo limite para a
opção.
4.
A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 70):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Anocalendário: 2012
DÉBITOS. PENDÊNCIAS IMPEDITIVAS. VEDAÇÃO AO INGRESSO
NO SIMPLES NACIONAL.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, é circunstância impeditiva para o ingresso no Simples Nacional.
PENDÊNCIAS IMPEDITIVAS. NÃO REGULARIZAÇÃO ATÉ O PRAZO LIMITE
PARA A OPÇÃO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO AO INGRESSO NO
SIMPLES NACIONAL.
Constatado que os débitos motivadores do indeferimento não foram regularizados no
prazo previsto na norma, mantém-se o Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples
Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
5.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/01/2014 (e-fls. 81), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 14/02/2014 (e-fls. 84) e aduz, em síntese, que
requereu o parcelamento dos débitos pendentes em janeiro de 2012; com efeito, requer a
suspensão dos efeitos do Termo de Indeferimento em questão, “até que o parcelamento
requerido seja analisado e concedido, para que, ao final, ante a regularização dos débitos”,
possa ser readmitida no Simples Nacional (e-fls. 84 e seg.).
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade; portanto, dele conheço. Passo à análise.
8.
Cinge-se a controvérsia a verificar se os débitos que ensejaram o indeferimento da
opção pelo Simples Nacional foram quitados/parcelados dentro do prazo legal, de forma a
permitir a opção pelo regime simplificado.
9.

O contribuinte solicitou a inclusão no Simples Nacional em 16/01/2012. O
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.451 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13001.720017/2012-61

relatório de pendências indicou os seguintes débitos: i) débitos previdenciários referentes aos
Debcad’s 39.914.960-0 e 39.914.961-9; ii) débitos do Simples Nacional referentes aos períodos
de apuração 07/2007 a 12/2008; iii) débitos do Simples Federal ( processo 11040.400012/200-
927); e, por fim, iv) irregularidade de recolhimento no parcelamento PAEX (e-fls. 14 e seg.). Por
conseguinte a opção foi indeferida, conforme estabelece a Lei Complementar 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Grifo nosso).
10.

O relatório de pendências assentou ainda que o contribuinte deveria resolver tais
pendências até o último dia útil do mês de janeiro de 2012, o que está em consonância com a
Resolução CGSN 94, de 2011, vigente à época, cujo teor estabelece que a opção pelo Simples
Nacional deve realizar-se até o último dia útil do mês de janeiro, data limite para que o
contribuinte regularize eventuais pendencias e o pedido produza efeitos a partir do primeiro dia
do ano-calendário da opção:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido. (Grifo nosso)
11.

A contribuinte, por sua vez, salienta que parcelou os débitos ensejadores do
indeferimento. Vejamos.
12.

Acerca dos débitos previdenciários, Debcad’s 39.914.960-0 e 39914961-9, a r.
decisão recorrida assentou, após analisar os sistemas da Receita Federal, que tais débitos
somente foram parcelados em 31/01/2013. Veja-se:
7.1. Débitos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil de natureza previdenciária –
sistemas Sicob, Aguia e Divida:
7.1.1. Em análise aos referidos sistemas foi verificado que os débitos no 39.914.9600 e
39.914.9619 foram inscritos em Dívida Ativa em 03/12/2011. Somente em 31/01/2013
estes débitos foram incluídos em parcelamento convencional manual. (Grifo nosso)
13.

Em relação aos débitos de natureza não previdenciária, a r. decisão, também
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.451 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13001.720017/2012-61

mediante consulta aos sistemas da Receita Federal, verificou que o débitos do Simples Federal,
referente ao processo 11040.400012/200-927 teve o parcelamento rescindido e fora enviado para
a PFN. Veja-se:
7.2. Débitos de natureza não previdenciária com a Secretaria da Receita Federal do
Brasil – sistemas de interesse Sief (Fiscel, Processos e Documentos de Arrecadação) e
Sincor (ContacorrentePJ, Profisc e Sipade):
7.2.1. Inicialmente, relembra-se que eventual atraso no pagamento de parcelas não
constitui motivo para o indeferimento à opção pelo regime simplificado, motivo pelo
qual as irregularidades de recolhimento em parcelamentos especiais não serão
analisadas.
7.2.2. No entanto, em análise aos sistemas de arrecadação, consta informação de que
o pedido de parcelamento no 11040.400012/200927, protocolizado em 02/01/2009, foi
deferido na mesma data e rescindido em 10/04/2010. Após esta data, referido processo
permaneceu em cobrança final aguardando regularização (pagamento) pelo
contribuinte até seu envio à PFN em 24/11/2012. Ainda, ao contrário do que alega o
contribuinte, o pedido de parcelamento no 11040.400080/201291, cujos documentos
foram anexados em sua Impugnação, não inclui o saldo do processo no
11040.400012/200927, que diz respeito a débitos do SIMPLES (cód. receita 6106).
(Grifo nosso)
14.
Verifica-se, pois, que até o final do mês de janeiro de 2012, o contribuinte não
regularizou todas as pendências que o impediram de optar pelo Simples Nacional.
15.
Tendo em vista que em sede de recurso voluntário a recorrente não apresentou
documentação comprobatória para infirmar as pendências apontadas na r. decisão recorrida, há
de ser mantido indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
Conclusão
16.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital